Tribunal: TJDFT
Processo: 0742788-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0742788-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo Instrumento Agravante: Paulo Barbosa dos Santos Agravado: Silverio Cardoso Sociedade Individual de Advocacia D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Barbosa dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0724783-06.2024.8.07.0001. A recorrida alega que houve a perda superveniente do interesse recursal (Id. 66605798). Observa-se que os autos do processo de origem (no 0724783-06.2024.8.07.0001) continuam a tramitar. Aliás, há requerimento de penhora pendente de exame pelo Juízo singular (Id. 216923893 dos autos do processo de origem). Além disso, a “sentença” trazida aos presentes autos pela recorrida não diz respeito aos autos do processo de origem e sim aos autos do processo no 0745396-47.2024.8.07.0001 (Id. 66605800). Feitas essas considerações mantenha-se na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator